Tribunal: TJDFT
Processo: 0706400-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REJEIÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MOTIVAÇÃO. RECURSO. FALTA DE OPORTUNIDADE. ILEGALIDADE.

1. A preliminar de ausência de direito líquido e certo suscitada com base na ausência de dilação probatória confunde-se com o mérito do mandamus.

2. A impossibilidade de interpor recurso nos termos do edital, devido à condicionante exclusiva da pontuação nas provas, caracteriza o vício da ilegalidade, passível de correção pelo Poder Judiciário.

3. É ônus da banca examinadora justificar o motivo de exclusão da concorrência de pessoas com deficiência quando apresentados relatórios dos médicos assistentes à luz da legislação brasileira.

4. É razoável a redução das astreintes quando a parte atende com pequeno atraso a ordem judicial.

5.. Segurança concedida.